Tribunal: TJDFT
Processo: 0017094-46.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DATA DA ENTREGA DO BEM. INDEFINIÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO POR PERÍODO DESPROPORCIONAL. CULPA EXCLUSIVA DOS FORNECEDORES. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% DO VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. É aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato voltado ao financiamento e construção de imóvel firmado entre associação habitacional, pessoa física associada e sociedade construtora. A previsão de que a unidade negociada pode ser entregue a contar do transcurso de determinado lapso temporal a partir da adoção de providências exclusivamente pelos fornecedores revela-se iníqua e abusiva, porquanto ocasiona verdadeiro desequilíbrio contratual ao tornar indefinido o prazo para a entrega do bem (artigo 39, XII, do Código de Defesa do Consumidor). Constatado que a resolução do contrato ocorreu por culpa exclusiva dos fornecedores, aplica-se a Súmula no 543, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a restituição dos valores pagos em decorrência da resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor deverá ocorrer de forma imediata e integral. A oposição de embargos de declaração contra a sentença com o único propósito de reexaminar o mérito da questão decidida, inclusive com fundamento em suposta contradição em face das provas dos autos, evidencia a natureza protelatória do recurso manejado, motivo pelo qual se mostra adequada a multa aplicada pelo julgador singular.